Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702218-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COLISEU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Com efeito, conforme consta do dispositivo da Decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança Cível autuada sob o n° 0706978-14.2022.8.07.0000, "DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse impostos". Assim, a suspensão deferida abrangeu provimentos jurisdicionais semelhantes e supervenientes que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL. Todavia, assiste razão ao embargante, porquanto não foi deferida a suspensão dos processos pela Corte Superior, inexistindo óbice para julgamento do apelo. De fato, este tem sido o posicionamento majoritários da Nossa Egrégia Oitava Turma Cível sobre esta matéria. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para, em razão do posicionamento da Egrégia Oitava Turma Cível, determinar o prosseguimento do feito com o julgamento do apelo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator